Tribunal: TJDFT
Processo: 0720359-89.2022.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0720359-89.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: DAYANE SELLIS DOS SANTOS PEREIRA AGRAVADO: JULIO CESAR MOURA DECISÃO DAYANE SELLIS DOS SANTOS PEREIRA interpôs agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, da r. decisão (id. 127432638, autos originários) proferida na ação de despejo c/c cobrança movida por JÚLIO CESAR MOURA, que lhe indeferiu a gratuidade de justiça, in verbis: “O art. 98 do CPC assegura àquele que não dispõe de recursos suficientes os benefícios da gratuidade de justiça. A mera declaração da parte interessada não induz necessariamente à concessão do benefício, dado que as circunstâncias do caso podem sinalizar no sentido da possibilidade de suporte das despesas processuais. No caso em exame, a parte ré foi intimada a juntar os extratos bancários das contas bancárias de que é titular para fins de comprovação da hipossuficiência alegada. Em que pese a intimação, o réu optou por juntar apenas os extratos da conta que possui junto a instituição PicPay. A apresentação de extratos para a comprovação da hipossuficiência deve ser de todas as contas existentes em nome da parte, não cabendo a parte escolher de forma aleatória a conta que ela irá juntar os extratos. Conforme consulta no sistema SISBAJUD (em anexo) o autor possui conta em outras 11 instituições financeiras. O silêncio do réu sobre as demais contas enseja presumir-se pelo interesse na ocultação de renda e a não revelação de sua real condição financeira. Não tendo parte comprovado a hipossuficiência alegada, não faz jus à gratuidade de justiça. Ante o exposto, INDEFIRO a concessão do benefício. Fica a parte reconvinte intimada a recolher as custas referentes à reconvenção. Prazo: 15 dias, sob pena de indeferimento.” O art. 98, caput, CPC dispõe: “A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade de justiça, na forma da lei.” Em relação à insuficiência financeira, disciplina o art. 99, §3o, do CPC: “Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência financeira deduzida exclusivamente por pessoa natural.” A presunção de hipossuficiência econômica acima tratada é relativa, portanto, incumbe ao Juiz averiguar a alegação de pobreza, deferindo ou não o benefício, quando constatar incongruência com a situação concreta dos autos. Nesses termos, é admitido, a critério do Juiz, exigir-se prova de que o requerente do benefício não tem rendimento para arcar com as despesas processuais, quando a declaração, comparada a outros elementos dos autos, não for suficiente para aferir tal situação. A Constituição Federal, em seu art. 5o, inc. LXXIV, estabelece que “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso”, portanto a gratuidade judiciária pressupõe a prova da insuficiência financeira. O art. 99, §2o, do CPC dispõe: “O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade [...]” Ou seja, embora haja a presunção de hipossuficiência, que é relativa, o Juiz poderá indeferir a gratuidade, se concluir que a declaração prestada pelo requerente não corresponde à condição econômica constatada no processo. Da atenta análise dos autos originários, constata-se que a agravante-ré, sob o patrocínio da Defensoria Pública, declarou perante aquele órgão que possui ensino médio incompleto, é dona de casa, e recebe rendimento mensal médio de R$ 526,00 (id. 121065162), circunstâncias que, aliadas aos demais elementos dos autos, com respeitosa vênia, não infirma a declaração de hipossuficiência prestada. Assim, está configurada a probabilidade do direito. O perigo iminente de dano também está evidenciado, ante a determinação judicial de recolhimento das custas relativas à reconvenção, sob pena de indeferimento. Isso posto, defiro a antecipação da tutela recursal para conceder a gratuidade de justiça à agravante-ré-reconvinte. Intime-se o agravado-autor para responder, no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se ao Juízo a quo. Publique-se. Brasília - DF, 22 de junho de 2022 VERA ANDRIGHI Desembargadora